Tribunal: TJDFT
Processo: 0742368-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE QUANTO AO CÁLCULO DOS JUROS DE MORA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO PARA SANAR VÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. O embargante sustenta que os juros de mora foram indevidamente fixados de forma uniforme para todo o período, sem considerar a redução proporcional ao tempo decorrido entre a citação e o efetivo pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão quanto à necessidade de observância do decréscimo proporcional dos juros moratórios incidentes sobre as parcelas vencidas após a citação, para fins de retificação dos cálculos no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição da decisão embargada, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. A decisão embargada não indicou com clareza a necessidade de considerar a variação temporal dos juros moratórios incidentes sobre as parcelas vencidas após a citação, gerando dúvida quanto à correção dos cálculos homologados.
5. A planilha de cálculos apresentada pela parte exequente atribuiu valor fixo aos juros de mora durante todo o período, sem observar o decréscimo proporcional decorrente da proximidade da data da citação em relação ao vencimento das parcelas.
6. A jurisprudência do TJDFT, inclusive em julgamentos da mesma Turma, orienta que os juros moratórios devem ser reduzidos proporcionalmente em relação às parcelas vencidas após a citação, sendo necessária a retificação dos cálculos para refletir corretamente essa diretriz (Acórdão 1990718, 2a Turma Cível).
7. Assim, reconhece-se a existência de obscuridade no acórdão quanto ao critério de apuração dos juros moratórios, sendo cabível a modificação do julgado para determinar a retificação dos cálculos nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.
Tese de julgamento:
1. A obscuridade verificada na decisão judicial quanto ao critério de cálculo dos juros de mora autoriza a acolhida dos embargos de declaração com efeitos modificativos.
2. Os juros de mora incidentes sobre parcelas vencidas após a citação devem ser decréscimos proporcionalmente ao tempo decorrido, sendo indevida sua fixação uniforme em todo o período executado.
3. A retificação dos cálculos na fase de cumprimento de sentença é cabível quando demonstrado vício no critério de apuração dos encargos moratórios.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; EC no 113/2021, art. 3o; Resoluções CNJ no 303/2019 e no 482/2022.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1990718, 0746247-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 09.04.2025, DJe 30.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1875232, 0011650-34.2017.8.07.0016, Rel. Desa Maria de Lourdes Abreu, j. 06.06.2024; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020.